Tribunal: TJSP
Processo: 1032387-19.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Autor que pugna pela devolução das tarifas cobradas. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução das tarifas correspondentes à cobrança de registro de contrato e seguro de proteção financeira. Apelo exclusivo da financeira ré. Parcial razão, somente no que tange à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Autor que pugna pela devolução das tarifas cobradas. Sentença de parcial procedência para determinar a devolução das tarifas correspondentes à cobrança de registro de contrato e seguro de proteção financeira. Apelo exclusivo da financeira ré. Parcial razão, somente no que tange à legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. Serviço de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.